Tribunal: TJDFT
Processo: 0705538-61.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, CPC/2015. RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA. TEMA 882 DO STJ. TEMA 492 DO STF. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA COMPROVADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, cabe ao Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de segundo grau encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.
2. Não há fundamento para o exercício do juízo de retratação quando o acórdão recorrido não diverge das teses sedimentadas pelos C. STJ e C. STF, em sede de recurso repetitivo e repercussão geral.
3. O C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1439163/SP, proferido sob a sistemática dos recursos, sedimentou a tese que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram” (Tema 882).
4. O C. STF, por sua vez, partindo do mesmo entendimento, “declarou a inconstitucinalidade da cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis” (Tema 492).
5. Comprovado nos autos que o condômino, ao adquirir a unidade imobiliária, concordou com o seu pagamento dos encargos de natureza condominial, além de reconhecer inclusive que já vinha contribuindo com a manutenção da área comum, resta configurada a anuência de que trata os Temas Repetitivos 882 do STJ e 492 do STF.
6. Recurso do Autor conhecido e provido. Acórdão mantido.